Tribunal: TCU
Processo: 023.723/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades detectadas na prestação de contas ordinária do Sesi/Amapá referente ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Cooperativa de Transportes do Amapá (Transcoop) contra o Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , corrigido materialmente pelo Acórdão 59/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou as suas contas irregulares, imputou-lhe débito, aplicou-lhe multa e declarou a sua inidoneidade para participar em licitações envolvendo órgãos, entidades e recursos federais por três anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , corrigido materialmente pelo Acórdão 59/2020-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.